Tribunal: STF
Processo: HC 80024
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Já estando encerrada a fase instrutória, havendo,
inclusive, sido apresentadas as alegações finais pelo Ministério
Público, está prejudicada a alegação de excesso de prazo, conforme
orientação firmada por esta Corte.
"Habeas corpus" indeferido.